Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-82.2020.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000937-82.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARI ANA CASTRO DO CARMO - CPF: 016.281.041-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMILSON VICENTE ORTEGA - CPF: 265.862.581-20 (APELADO), LUCILENE CARDOSO DA SILVA PENHA - CPF: 021.080.021-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 027.253.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO ANTONIO MARTINS ORTEGA (APELADO), EDIMILSON VICENTE ORTEGA - CPF: 265.862.581-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WANDERSON COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADOS – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE –
VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A declaração de Usucapião impõe àquele que se intitula possuidor do imóvel a prova do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo lapso temporal exigido para a transferência do domínio pela prescrição aquisitiva. A posse por período inferior ao exigido no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil não dá ensejo a esse direito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião Extraordinária julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante reitera que há 12 anos exerce a posse do lote 23 da quadra 10 do bairro Jardim Clementina, com 360m2 situados na Rua Carolina em Jaciara/MT.

Ressalta a legitimidade da sucessão de posse que fez o terreno chegar aos seus cuidados, e que jamais sofreu qualquer oposição de terceiros.

Destaca que a plantação de mandioca no local é sua e que é ela quem cuida da limpeza e conservação da área.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não contra-arrazoou (ID. 165759334).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante

ajuizou Usucapião sob o argumento de que em 31 de agosto de 2009 adquiriu
o

lote 23 da quadra 10 do bairro Jardim Clementina, na Rua Carolina em Jaciara/MT
do Sr. Elizeu Mendonça por R$4.000,00, e que os vizinhos da área a reconhecem como a sua legítima possuidora desde então.

Apresentou memorial descritivo, certidão constando a existência de penhora judicial em relação à matrícula 1.954 do CRI de Jaciara, bem como fotografias do terreno.

O Ministério Público e a Fazenda Estadual registraram a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito. E o Município informou que existem débitos de IPTU que somam R$1.118,68.

A Usucapião Extraordinária está prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil e pressupõe a posse mansa, pacífica e ininterrupta de área urbana por 10 anos, bem como que no local o possuidor tenha estabelecido a sua moradia habitual.

As provas contidas nos autos não revelam a presença de nenhum desses requisitos.

Não há nenhuma edificação no local, que não se trata de terreno que conta com regular limpeza e cuidados que sequer sugiram esse intento futuro.

A plantação de mandioca igualmente não serve para atestar a posse pelo lapso temporal defendido pela autora, visto que se trata de cultivo de colheita relativamente rápida (em média de 14 a 16 meses).

A prova testemunhal só atestou a posse da autora pelos últimos cinco anos e não bastou para elucidar se o mencionado cultivo foi providenciado por ela, já que a autora jamais foi visualizada manipulando diretamente aquele solo urbano.

A ausência de prova do preenchimento de todos os requisitos legais impede por si só a prescrição aquisitiva de propriedade (art. 373, I, do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIO
– ART. 1238, CC – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL –
REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR
USUCAPIÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Não
demonstrado
o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini,
requisitos
necessários à aquisição do bem por meio da
usucapião
, deve ser julgado improcedente o pedido
. (N.U 0005113-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO
ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO –
PERÍODO AQUISITIVO NÃO
DEMONSTRADO
– EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
REQUISITOS
PARA PROVIMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS - PROVA DO DOMÍNIO DA COISA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
usucapião
pode ser alegada como matéria de defesa, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória.
Não
demonstrado
o lapso temporal exigido para aquisição da propriedade através da via
extraordinária
, deve ser mantida a sentença
. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0027.12.024524-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019)
(N.U 0000220-21.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso dos autores e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais por eles devidos de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023